Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712934-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO ROMAO BATISTA, SIOMARA RIBEIRO DE FREITAS PACIENTE: THAUAM SILVA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus distribuído em duplicidade perante este tribunal, após declinação da competência pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 34737559). Intimada a se manifestar, a defesa permaneceu silente. Considerando que já tramita em favor do mesmo paciente e contra o mesmo ato judicial o HC 0712162-48.2022.8.07.0000, não há como dar prosseguimento a este. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 14:13:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator